Tribunal: STF
Processo: ARE 1369479
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, assim ementado (fl. 1, Doc. 5):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO ORIUNDO DE AÇÃO COLETIVA. LEGITIMIDADE DOS EXEQUENTES. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO RE 612043. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE nº 612043 firmou entendimento de que os beneficiários do título executivo oriundo de ação coletiva são aqueles que detinham, antes do ajuizamento, a condição de filiados e constaram na lista apresentada com a peça inicial.



    2. Observa-se que os Agravados estes constam na relação de associados apresentada em 2011, de modo que se amoldam ao requisito estabelecido no mencionado julgado, motivo por que podem se beneficiar da decisão ora em execução.



    3. Não há que se falar em atribuição de efeito rescisório ou retroativo à sobredita tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal (RE 612043), a qual foi estabelecida justamente para conceder os parâmetros necessários para se identificar os possíveis beneficiários dos títulos executivos oriundos de ação coletiva.



    4. Tratando-se, na espécie, de servidores do Poder Executivo, que não recebem na forma do art. 168 da Constituição Federal, e de modo a colmatar o sentido do julgado e torná-lo consentâneo com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a sua efetiva perda remuneratória decorrente da conversão em URV deve ser apurada em liquidação de sentença.



    5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.



    6. Unanimidade.”



    No RE (Doc. 7), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DO MARANHÃO alega ter o acórdão recorrido violado o disposto no art. 5º, XXI, da Carta Magna, bem como o entendimento desta SUPREMA CORTE firmado no julgamento do RE 573.232-RG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tema 82 da Repercussão Geral. 



    Sustenta, em síntese, que “a decisão recorrida reconheceu a aplicação ao caso dos autos do que restou decidido pelo STF no âmbito do RE 573.232/SC, mas aplicou a tese de forma atécnica, ao considerar que a legitimidade do exequente estaria comprovada por uma lista apócrifa, sem valor jurídico e elaborada unilateralmente pela ASSEPMMA em ano diverso do ano de ajuizamento da ação, além de ter desconsiderado a necessidade de autorização específica para ajuizamento da ação coletiva” (fl. 7, Doc. 7).



    Aduz que “a lista referida, por uma simples observação, foi produzida unilateralmente pela ASSEPMMA, é apócrifa (não possui qualquer assinatura) e sem nenhuma validade jurídica, pois sequer fora juntada no processo de conhecimento, motivo pelo qual a decisão, ao considerar tal documento como essencial para comprovar a legitimidade do exequente, acaba por ofender frontalmente os dispositivos constitucionais e a decisão deste Supremo Tribunal quanto à matéria” (fl. 8, Doc. 7). 



    O Juízo de origem inadmitiu o RE, aplicando a Súmula 279/STF (Doc. 9) 



    No Agravo (Doc. 11), a parte recorrente refuta a incidência do referido óbice sumular.



    É o relatório. Decido.



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, eis os fundamentos do acórdão recorrido (fls. 3-8, Doc. 5):



    “Verifica-se, na espécie, que discute o Agravante a legitimidade dos Exequentes, ora Agravados, para executarem a sentença transitada em julgado no Processo nº 25326-86.2012.8.10.0001, que tramitou na 1ª Vara da Fazenda Pública, intentada pela Associação dos Servidores Públicos Militares do Estado do Maranhão – ASSEPMMA. 



    Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal já apreciou a matéria, assentando que os beneficiários do título executivo oriundo de ação coletiva são aqueles que detinham, antes do ajuizamento, a condição de filiados e constaram na lista apresentada com a peça inicial. Cite-se, in verbis: 



    EXECUÇÃO – AÇÃO COLETIVA – RITO ORDINÁRIO – ASSOCIAÇÃO – BENEFICIÁRIOS. Beneficiários do título executivo, no caso de ação proposta por associação, são aqueles que, residentes na área compreendida na jurisdição do órgão julgador, detinham, antes do ajuizamento, a condição de filiados e constaram da lista apresentada com a peça inicial. (RE 612043, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 10/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-229 DIVULG 05-10-2017 PUBLIC 06-10-2017) 



    Partindo dessas premissas e consoante abordado quando do julgamento do Agravo de Instrumento nº 0800620- 96.2018.8.10.0001, oriundo do mesmo processo originário, observa-se, na espécie, que os Agravados constam na relação de associados apresentada em 2011, de modo que se amoldam ao requisito estabelecido no mencionado julgado, motivo por que podem se beneficiar da decisão ora em execução. 



    Em relação a matéria de fundo, cabe reassentar o entendimento exarado no Agravo de Instrumento nº 0800620- 96.2018.8.10.0001. Isso porque, infere-se que os julgados prolatados por este E. Tribunal de Justiça, em especial a Apelação Cível nº 7427/2014, restou consignado, na parte dispositiva, a recomposição no percentual de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) à remuneração dos Agravados, havendo a reposição de todas as parcelas remuneratórias vencidas, observada a prescrição quinquenal. 



    Em seguida, o Agravo Regimental nº 18747/2014, interposto contra a referida decisão monocrática, foi improvido, a unanimidade, por esta C. Câmara. 



    Não obstante esta Relatoria tenha se posicionado, quando da análise do pedido liminar e em outro Agravo de Instrumento oriundo de execução diversa, pela incorporação no percentual de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) à remuneração dos Agravados, entende-se que a questão deve ser reexaminada com a devida cautela e cotejando todos os elementos contidos nos sobrecitados julgados (Apelação Cível nº 7427/2014 e Agravo Regimental nº 18747/2014). 



    Isso porque, no corpo das referidas decisões, foi mencionado, de maneira clara e expressa, o entendimento das Cortes Superiores acerca da necessidade de liquidação de sentença, de modo que seja apurado a real perda remuneratória havida pelos servidores públicos do Poder Executivo. 



    Diga-se, ainda, que a ementa do Agravo Regimental nº 18747/2014 é inteligível ao prescrever a necessidade de liquidação de sentença. Vejamos: 



    […]



    Pois bem. O Código de Processo Civil é dispõe, em seu art. 489, §3º, que “a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé”. 



    Nesse mesmo sentido, e antes mesmo da edição da atual Lei Adjetiva Civil, a Ministra Nancy Andrighi, nos autos da AR nº 4.836, obtemperou que “uma sentença não se interpreta exclusivamente com base em seu dispositivo. O ato de sentenciar representa um raciocínio lógico desenvolvido pelo juízo, que culmina com a condenação contida no dispositivo. Os fundamentos, assim, são essenciais para que se compreenda o alcance desse ato” (STJ-2ª Seção, AR 4.836, Min. Nancy Andrighi, j. 25.9.13, DJ 10.12.113). 



    Partindo desses pressupostos, verifica-se que o dispositivo da Apelação Cível nº 7427/2014 recaiu em imprecisão terminológica ao utilizar a expressão “reconhecendo o direito dos Apelados à recomposição salarial no importe de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento)”, quando a sua fundamentação expõe a necessidade de liquidar o percentual a ser efetivamente incluído nos vencimentos dos servidores beneficiados. 



    Essa inexatidão, por conseguinte, permite interpretações distintas acerca do mandamento jurisdicional firmado por este E. Tribunal de Justiça, devendo este ser compreendido de modo que guarde pertinência com o sistema jurídico vigente. 



    Sobre a matéria, colaciona-se julgado do C. STJ, in verbis: 



    […]



    Dessa forma, tratando-se, na espécie, de servidores do Poder Executivo, que não recebem na forma do art. 168 da Constituição Federal, e de modo a colmatar o sentido do julgado e torná-lo consentâneo com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a sua efetiva perda remuneratória decorrente da conversão em URV deve ser apurada em liquidação de sentença. 



    Sobre a matéria, cite-se entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 



    […]



    Com base nesses pressupostos, cabe reformar a decisão agravada, de modo a determinar que o percentual de recomposição nos vencimentos dos Agravados referentes a URV seja apurado através de liquidação de sentença. 



    Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação supra.”(grifo nosso)



    Contra esses argumentos, a parte recorrente alega, em síntese, o seguinte (fl. 8, Doc. 7):



    “o acórdão considera a legitimidade do exequente tendo como base uma lista de associados da ASSEPMMA do ano de 2011 onde consta o nome do recorrido e aqui reside o primeiro erro! 



    Isso porque tal documento não tem o condão de comprovar a legitimidade do exequente, pois a ação coletiva foi ajuizada somente em 2012, como se percebe pelo número do processo da ação coletiva (25326-86.2012.8.10.0001), daí como uma lista apócrifa, produzida unilateralmente, NÃO JUNTADA NO PROCESSO DE CONHECIMENTO e do ano de 2011, poderia comprovar a condição de associado do exequente relativa ao ano de 2012? 



    Não há como. Apenas pelo critério temporal já se eliminaria tal lista como meio de prova, pois uma lista do ano de 2011 não tem o condão de comprovar que uma determinada pessoa seria associada de uma determinada associação no ano de 2012, tendo em vista que muitas coisas podem ter ocorrido, como a filiação de novas pessoas e a desfiliação de outras. 



    Além do mais, a lista referida, por uma simples observação, foi produzida unilateralmente pela ASSEPMMA, é apócrifa (não possui qualquer assinatura) e sem nenhuma validade jurídica, pois sequer fora juntada no processo de conhecimento, motivo pelo qual a decisão, ao considerar tal documento como essencial para comprovar a legitimidade do exequente, acaba por ofender frontalmente os dispositivos constitucionais e a decisão deste Supremo Tribunal quanto à matéria.”



    Verifica-se, portanto, que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



     



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de março de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente